Tribunal: TJBA
Processo: 8010074-54.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010074-54.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO DOURADO NUNES

Advogado(s)
:
MURILO DOURADO SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

PJ03

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTAM A CONDIÇÃO DE NECESSITADO. PRODUTOR RURAL. PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO EXPRESSIVO E RECEITAS DECORRENTES DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante no âmbito de agravo de instrumento, determinando o recolhimento das custas recursais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a titularidade de expressivo patrimônio imobiliário rural e a percepção de receitas anuais declaradas são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência financeira do recorrente, autorizando o indeferimento da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira da parte.

4. As declarações de imposto de renda apresentadas pelo próprio recorrente revelam a propriedade de múltiplos imóveis rurais produtivos e residenciais que superam o valor de R$ 1.020.000,00, além do recebimento de receitas brutas anuais consistentes da atividade agropecuária no montante de R$ 120.000,00.

5. A existência de patrimônio imobiliário expressivo voltado à exploração econômica e a percepção de receitas operacionais regulares afastam a caracterização de hipossuficiência financeira para fins de dispensa do preparo recursal.

I
V. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8010074-54.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
ANTONIO AUGUSTO DOURADO NUNES
e, como parte agravada,
o

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
___
de
__________ de
2026.

Presidente

Des. P
AULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça